Tribunal: TJBA
Processo: 2000329-09.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000329-09.2026.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: MANOEL SANTOS NOVAIS

Advogado(s):VICTOR DE SOUSA CAMILO

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA COM ESTEIO NA LEI N 14.843 DE 2024. INAPLICABILIDADE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPORTAMENTO EXCELENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA que deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico.

2. O agravado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável e iniciou o cumprimento da pena em 31.08.2017. O Ministério Público sustenta que a gravidade concreta do delito e o expressivo saldo remanescente de pena justificam a submissão do sentenciado ao exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

3. A decisão recorrida reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para a progressão de regime e dispensou a realização do exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada a condenado cuja execução penal teve início antes da vigência da referida norma; e
(ii)
saber se a gravidade abstrata do delito e a quantidade de pena remanescente constituem fundamentos suficientes para determinar a realização de exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.843/2024, ao restabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, possui natureza materialmente mais gravosa, por criar requisito adicional para a obtenção de benefício executório. Sua aplicação retroativa é vedada pelo art. 5º, XL, da CF/1988.

6. O delito e o início da execução da pena ocorreram anteriormente à vigência da Lei nº 14.843/2024. A incidência retroativa da nova exigência configuraria ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

7. Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal e da Súmula nº 439/STJ, o exame criminológico pode ser determinado apenas de forma excepcional, mediante decisão fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal.

8. A gravidade abstrata do crime e a quantidade de pena ainda a cumprir não constituem fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias concretas reveladoras de insuficiência do requisito subjetivo.

9. O agravado permaneceu por longo período em prisão domiciliar humanitária sem registro de faltas disciplinares, descumprimento de condições impostas ou prática de novos delitos, circunstâncias que evidenciam comportamento compatível com a progressão deferida.

10. Ausentes elementos concretos que indiquem periculosidade atual ou inadequação da progressão de regime, mostra-se correta a dispensa do exame criminológico pelo Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 constitui inovação mais gravosa e não se aplica retroativamente a condenados cuja execução penal teve início antes de sua vigência.

2. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de pena remanescente não justificam, por si sós, a determinação de exame criminológico, sendo necessária fundamentação baseada em elementos concretos extraídos da execução penal.

3. A realização de exame criminológico, fora das hipóteses legais obrigatórias, exige motivação específica, nos termos da Súmula nº 439/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 439; STJ, HC 710.734/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 824.493/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.002.906/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.09.2022; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000344-12.2025.8.05.0274, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 12.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º

2000
329
-
09
.
2026.8.05.
0274
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
MANOEL SANTOS NOVAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo integralmente a decisão que deferiu a progressão do Agravado para o regime semiaberto,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06